Tribunal: STF
Processo: ARE 1544521
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADOÇÃO DO RITO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL QUE SUBSISTE E É SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÉBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CDA - INAPLICABILIDADE DA LEI N. 6.830/80 - USO DO RITO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRECEDENTES DO COLENDO STJ - CONSECTÁRIOS LEGAIS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - As decisões do Tribunal de Contas têm eficácia de título executivo extrajudicial, sendo facultado ao ente público estadual a inscrição do débito em dívida ativa e se optar pela realização da dita inscrição, o Estado pode se utilizar da execução fiscal, observado o procedimento previsto na Lei n. 6.830/80. Em hipótese contrária, a execução da referida dívida constante da decisão do Tribunal de contas deve seguir o rito comum previsto no Código Civil (art. 824 e seguintes do Capítulo IV). - É possível se oportunizar ao Estado a adequação do rito, em razão dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. - Ao valor da condenação em honorários advocatícios deve se acrescer correção monetária pelo IPCA-E, desde o momento em que a verba era devida e juros de mora, pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do art. 240, do CPC, e a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC para fins de remuneração da correção monetária e dos juros de mora” (fl. 1, e-doc. 56).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 71 da Constituição da República. Argumenta que “a decisão do Tribunal de Contas, formalizada em acórdão, deve ser executada conforme o rito previsto na Lei nº 6.830/80” (fl. 6, e-doc. 74).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 78).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta ser “indevida a aplicação ao caso do enunciado de Súmula 283 do STF, que exige para a sua aplicação a existência de mais de um fundamento na decisão recorrida sem impugnação de todos eles no RE” (fl. 7, e-doc. 81).



    Salienta que, no acórdão recorrido, teria sido decidida “uma única questão e com base em argumento único (seria preciso inscrever em dívida ativa para adotar o rito da execução fiscal) e o Recurso Extraordinário rebateu esse argumento com base na tese de que a Constituição e o STF não exigem esse requisito” (fl. 5, e-doc. 81).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No Recurso Extraordinário n. 636.886, Tema 899, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, após fixar a tese de repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal rejeitou embargos de declaração opostos pela União, para reafirmar a “inexistência de hipótese de imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em 5 (cinco) anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente, conforme consta no acórdão embargado” (DJe 8.9.2021).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma de repercussão geral, por se tratar de matéria diversa, relativa à determinação de adotar-se, na espécie, o rito previsto no Código de Processo Civil para execução de título extrajudicial proveniente de decisão do Tribunal de Contas estadual.



    A inaplicabilidade do Tema 899 da repercussão geral está explicitada nos motivos da decisão proferida nos embargos de declaração opostos pelo Estado agravante contra o acórdão recorrido, tendo o Tribunal de origem assentado:



    “Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão se omitiu quanto ao fato de que o tema objeto da decisão foi analisado pelo STF no ED em RE 636.886, com Repercussão Geral. (...)



    Na espécie, contudo, não vejo nenhuma omissão, já que constou no acórdão o entendimento de que, em razão das referidas decisões do Tribunal de Contas terem eficácia de título executivo extrajudicial, é facultado ao ente público, no caso o Estado de Minas Gerais, a inscrição do débito em dívida ativa e se optar pela realização da dita inscrição, o ente público pode se utilizar da execução fiscal, observado o procedimento previsto na Lei n. 6.830/80. Em hipótese contrária, a execução da referida dívida constante da decisão do Tribunal de contas deve seguir o rito comum previsto no Código Civil (art. 824 e seguintes do Capítulo IV).



    Em que pese o esforço argumentativo empreendido pelo embargante sobre a suposta omissão, basta a mera leitura das razões recursais para constatar que o vício descrito pelo recorrente configura verdadeiro apontamento de erro de julgamento, isso porque não se aplicou o entendimento que se apontou como o correto, o que não configura omissão” (fls. 2-3, e-doc. 63).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, este Supremo Tribunal assentou não haver determinação pela obrigatoriedade de adoção do rito previsto na Lei n. 6.830/1980 para todas as execuções de decisões dos Tribunais de Contas, como se tem no seguinte trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator:



    “Como se vê, a questão suscitada pelo embargante - acerca da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil à execução dos acórdãos do TCU - em nada altera o que foi decidido no julgamento do mérito, pois essa circunstância sequer foi ventilada no caso subjacente ao Recurso Extraordinário piloto, no qual a execução do título judicial extraído de processo de Tomada de Contas Especial da Corte de Contas da União seguiu o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964” (DJe 8.9.2021).



    Como assinalado no acórdão recorrido, há determinação de que a Fazenda Pública adote o rito processual mais adequado à execução do título extrajudicial originário de Tribunais de Contas. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na análise da legislação infraconstitucional, reconhece a necessidade de se adotar o rito do Código de Processo Civil em questões como a relatada no acórdão recorrido. Confira-se, por exemplo, julgado daquele Tribunal Superior:



    “Esta Corte já se manifestou no sentido da desnecessidade de inscrição em dívida ativa quando a execução já está lastreada em título executivo extrajudicial, como no caso de decisão condenatória oriunda do Tribunal de Contas da União. Nesses casos não se aplica a Lei nº 6.830/1980, o que determina a adoção do rito do CPC para a execução. Nesse sentido: REsp nº 1.390.993/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/9/2013; REsp nº 1.112.617/PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 3/6/2009” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.879.563/SP, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2020).



    7. Na espécie vertente, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais resolveu a execução de decisão do Tribunal de Contas estadual com fundamento em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: 



    “Em razão das referidas decisões do Tribunal de Contas terem eficácia de título executivo extrajudicial, é facultado ao ente público, no caso o Estado de Minas Gerais, a inscrição do débito em dívida ativa e se optar pela realização da dita inscrição, o ente público pode se utilizar da execução fiscal, observado o procedimento previsto na Lei n. 6.830/80.



    Em hipótese contrária, a execução da referida dívida constante da decisão do Tribunal de contas deve seguir o rito comum previsto no Código Civil (art. 824 e seguintes do Capítulo IV). (...)



    Na hipótese dos autos, não ocorreu a inscrição do débito na dívida ativa, tendo o Estado de Minas Gerais proposto a execução fiscal com base somente em decisão e certidão de débito oriundas do Tribunal de Contas estadual, o que não é possível, como visto acima. 



    Entretanto, tendo em vista precedentes deste Tribunal de Justiça, é possível que seja oportunizada ao Estado a adequação do rito, como bem fez a sentença a quo, em razão dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    O Tribunal de origem decidiu com dois fundamentos: um constitucional (§ 3º do art. 71 da Constituição da República) e outro infraconstitucional (art. 824 e seguintes do Código Processo Civil e Lei n. 6.830/1980).



    O recurso especial, interposto simultaneamente ao recurso extraordinário, foi inadmitido pela Presidência do Tribunal de Justiça (e-doc. 70) e contra essa decisão não foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Não tendo sido afastado, o fundamento infraconstitucional aproveitado pelo Tribunal de origem subsiste e é suficiente para manutenção do acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE NATUREZA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 998.120-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APOIA EM DOIS FUNDAMENTOS, UM DOS QUAIS POSSUI CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL – SÚMULA 283/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.177.250-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora